Tribunal: STF
Processo: RHC 204059
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no HC 594.859/PR, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 28):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL–LEP. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. UNIFICAÇÃO. SOMA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, as penas de reclusão e de detenção devem ser somadas para a fixação do regime prisional, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal. Precedentes.
    2. Agravo desprovido.
    Alega-se, em suma, que a soma das sanções de detenção e reclusão, como se idênticas fossem, caracteriza excesso de execução.
    À vista do exposto, pugna-se pela “suspensão da execução da pena de detenção com a atualização da pena de reclusão.”
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Abra-se vista à PGR.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 6 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente